Tribunal: STF
Processo: ARE 1310354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UFRGS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. HORAS EXTRAS. SUPRESSÃO. INCORPORAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    A Autarquia possui legitimidade passiva ad causam, isso porque a supressão guerreada fora decorrente dos atos de gestão funcional da instituição de ensino em relação aos seus servidores, na administração de seu orçamento, ante sua autonomia financeira. Pelos mesmos motivos, não se está diante de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, visto que somente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul detém legitimidade para responder a presente ação, uma vez que se está diante de entidade dotada de personalidade jurídica e patrimônios próprios.



    Conforme o entendimento consolidado do STJ, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão dos seus atos, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999.



    Hipótese em que inviável a supressão do pagamento de horas extras, incorporadas aos vencimentos da parte autora por força de decisão transitada em julgado, após o transcurso do prazo decadencial.



    Quanto aos honorários, sucumbente, deve a União arcar com a verba, conforme fixado em sentença, totalizando 11% sobre o valor da causa, já considerada a atuação recursal, a teor do art. 85, § 3º, I, e § 11, do novo CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37, XV; 71, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à possível incidência do prazo decadencial, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, quanto ao direito da Universidade de suprimir o valor incorporado a título de horas extras, consignado no contracheque da parte autora sob a rubrica "decisão judicial trans jug”, com base em determinação do TCU (Acordão nº 2.161/2005- Plenário), que entendeu incabível a incorporação "ad aeternum" da referidarubrica de período trabalhado em condição celetista, por incompatibilidade com o regime jurídico único ao qual pertence atualmente.



    Do exame dos autos, verifica-se pelos documentos acostados à inicial (evento 16 - OUT1) que, no mínimo desde 2004, a parte autora percebe a rubrica referente à incorporação de horas extras, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, quando ainda laborava sob o regime celetista.



    Relativamente às rubricas referentes a decisões judiciais, o Tribunal de Contas da União proferiu o acórdão de nº 2.161/2005-Plenário, no qual deliberou, de modo amplo e genérico, sobre a ilegalidade do pagamento de vantagens calculadas em percentuais incidentes sobre todas as parcelas salariais de servidor, quando concedidas por sentenças judiciais transitadas em julgados (incluída a incorporação de horas extras), verbis:



    9.2.1.1. Alterar o sistema SIAPE a fim de que as rubricas referentes às sentenças judiciais sejam pagas em valores nominais, e não com base na aplicação contínua a automátia de percentuais parametrizados sobre todas as parcelas salariais do servidor, lembrando que aquelas rubricas não devem incidir, inclusive, sobre vantagens criadas por novos planos de carreias após o provimento jurisdicional.



    9.2.1.2. Recalcular, em cada caso, o valor nominal deferido por sentença judicial relativa a planos econômicos, de tal forma que a quantia inicial seja apurada, quando possível, na data do provimento jurisdicional, limitando-se essa revisão ao prazo de 5 anos anteriores. Acrescentar ao valor nominalcalculado na data da sentença, apenas os reajustes gerais de salário do funcionalismo público federal ocorridos no período e substrair as sucessivas incorporações decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral dessa vantagem. 



    A partir de junho de 2008, em decorrência do acórdão de nº 2.161/2005-Plenário/TCU, a ré "congelou" o valor das horas extras da parte autora, pois muito embora o seu vencimento básico tenha sido reajustado por conta da edição da MP nº 431, de 14/05/2008, o valor pago a título de “decisão judicial tran jug” (horas extras incorporadas) não sofreu alterações, situação esta levada a efeito por meio do Ofício nº 642/2008-DARH/PRORH, e que ensejou o ajuizamento da presente ação.



    Em junho de 2017, o Tribunal de Contas da União proferiu nova decisão (Acórdão n.º 5.434/2017-Plenário), com base em auditoria realizada na UFRGS, tratando especificamente da situação de seus servidores. Nesta segunda ocasião, a teor de sua Súmula 241 (segundo a qual as vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 8.112/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidorcujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal), relativamente ao pagamento de parcelas decorrentes de decisão judicial transitada em julgado (no caso horas extras), manifestou-se contrariamente à incorporação ad aeternum desses valores, determinando a sua absorção em face de reestruturações de carreira, o que foi então cumprido pela Universidade e ensejou o ajuizamento da presente ação (evento 16 - OUT1).



    Após certa vacilação, a jurisprudência solidificou o entendimento de que o prazo para a anulação do ato administrativo caducaria em cinco anos, em analogia ao prazo estabelecido para o ajuizamento da ação popular, bem assim para a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública.



    Assim, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região firmou o entendimento de que a Administração Pública possui o prazo de cinco anos para rever seus atos, depois do qual as situações jurídicas tornam-se insuscetíveis de modificação, por haver gerado direitos subjetivos (RTRF, vol. 25, p. 272).



    De lege lata, todavia, a questão continuava em aberto, até sobrevir a edição da Lei n° 9.784/99, a qual, em seus artigos 53 e 54, deu disciplina legal à matéria, fazendo-o da seguinte forma:



    (...)



    Na hipótese em exame, como acima referido, a parte autora vinha recebendo as horas extras incorporadas há, no mínimo 13 anos, o que restou incontroverso, ou seja, desde 2004, de forma que o prazo decadencial iniciou em 2004 e encerrou-se em 2009. Assim, realizada a revisão administrativa em 2017, a decadência do direito de revisão da administração já estava configurada.



    Assim, realizada a revisão administrativa em 2017, a decadência do direito de revisão da administração já estava configurada.



    Ao arremate, na sessão datada de 10/10/2019, ao examinar a AC nº 5078553-37.2018.4.04.7100, cujo julgamento lhe foi afetado, a Segunda Seção deste Tribunal, consagrou entendimento no sentido de ser incabível a revisão administrativa efetuada pela Universidade, dada a caducidade do direito da Administração de revisar a forma de cálculo das horas extras incorporadas. O transcurso de grande lapso de tempo desde a implantação da vantagem ora controvertida impõe a preservação da situação jurídica consolidada, em nome do princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Portanto, não se cogita da possibilidade de supressão da parcela recebida pela parte autora, nos moldes em que efetuada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente